Tribunal: TJES
Processo: 5006200-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006200-27.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90. ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e do artigo 288, do Código Penal. Alegação de suposta nulidade, por desrespeito às formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (CPP). A defesa pleiteia a impronúncia do acusado, ou, ainda, a sua absolvição sumária, por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade no reconhecimento fotográfico do recorrente, considerando o disposto no art. 226, do CPP, e se esse reconhecimento foi determinante para a decisão de pronúncia. Também é discutida a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente em razão dos pedidos de impronúncia e de absolvição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As formalidades do art. 226, do CPP, aplicam-se tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao fotográfico, sendo esse válido desde que corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento fotográfico, no caso em tela, foi realizado em conformidade com os incisos I, II e IV, do art. 226, do CPP, com a descrição prévia do acusado pelo corréu e o auto pormenorizado, assinado por testemunhas. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de não ser o réu o autor ou partícipe do fato exige uma prova segura e incontroversa, que não enseje questionamento acerca de eventual participação no crime. Não havendo prova irrefutável de que o réu não participou do delito, necessário que se remeta ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006200-27.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS

Advogado(s) do reclamante: HEBENER VIEIRA BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuidam-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Antônio Barbosa Passos
,
em face da r. decisão de pronúncia de fls. 681/689 dos autos físicos, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, acerca
do reconhecimento
fotográfico de
pessoa realizado,
sob o
fundamento
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Aduz o referido dispositivo legal o seguinte:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico, quando corroborado por provas produzidas judicialmente. Nesse sentido:

[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e dos autos de apresentação e apreensão, do termo de restituição, dos termos de avaliação, do laudo de perícia balística e do laudo de perícia de identificação do veículo acostados nos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do
recorrente
, realizado pelo corréu Thiago Henrique Ferreira dos Santos Quintino.

Isso porque,
em análise do
auto
de reconhecimento pessoa
por fotografia

(
anexado às fls.
26/
29
dos autos físicos
), observo que

foi realizado
em conformidade
com os
incisos I, II e IV, do artigo 226
, do Código de Processo Penal, ei
s que o
corréu Thiago já conhecia o ora
recorrente
, tendo descrito como os fatos ocorreram, de modo que se faz prescindível, nesse caso, descrever as características da pessoa a ser reconhecida. Ainda, foram apresentadas fotografias de vários indivíduos e, ao final, foi lavrado o auto de reconhecimento de forma pormenorizada, e assinado por duas testemunhas.

Por sua vez, quanto ao
inciso III, do artigo 226,
do Código de Processo Penal, que aduz sobre o procedimento a ser adotado quando houver intimidação no momento do reconhecimento, este não se aplica no caso concreto, já que foi realizado reconhecimento fotográfico.

Resta claro, portanto, que as disposições contidas
no dispositivo legal em comento
foram observadas durante o procedimento de reconhecimento de pessoa em sede administrativa, inexistindo, então, qualquer nulidade no presente feito a ser reconhecida nesta seara recursal,
sobretudo porque a
pronúncia do réu

foi lastreada
n
os
demais elementos probatórios coligidos
ao longo da instruçã
o.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
PRONÚNCIA. ART. 226
DO CPP.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
IRREGULARIDADE. PRESENÇA DE OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.
226
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AGRG no HC n. 857.524/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). 2. Entretanto, no caso dos autos, o acórdão deixou claro que a pronúncia não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, mas nos demais elementos probatórios contidos nos autos, a saber: relatório de análise dos dados extraídos de aparelhos celulares, declarações da vítima e das testemunhas.
3. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.593.242; Proc. 2024/0093796-8; MT; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/08/2024; DJE 20/08/2024).

[...].
.
3. Quanto ao art.
226
do CPP, mesmo que sua apreciação seja irrelevante para o presente caso, não se constata sua violação, isso porque, como já mencionado, consta dos autos que "há elementos probatórios desvinculados do seu reconhecimento fotográfico prova separada ou fonte independente que, inexoravelmente, conduzem à suspeita quanto ao seu possível envolvimento no ilícito".
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.571.948; Proc. 2024/0054785-7; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/06/2024; DJE 21/06/2024).

P
elo exposto
,

r
ejeito a preliminar

aventada
pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que cuidam-se os presentes autos de recurso
em sentido estrito, interposto por
Marcos Antônio Barbosa Passos
,
em face da r. decisão de pronúncia de fls. 681/689 dos autos físicos, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/08 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 20h00min, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Jonael Sócrates Medeiros Ferreira, nº 20, bairro Nova Palestina, nesta Comarca, os denunciados THIAGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS QUINTINO, vulgo 'BANGUELA" ou "BG",
M
ARCOS
ANTÔNIO
BARBOSA PASSOS, vulgo "
FEINHO
" ou "FEIO"
, ALAN TIAGO DE SOUZA, vulgo “NEGUINHO SÃO PEDRO”, juntamente com o adolescente YRAN EMERSON DE CASTRO BARBOSA, todos a mando do também denunciado FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo "MARUJO" ou "MJ", agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com
ani
m
us necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Maiky Ferreira dos Santos Pereira, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico em anexo.

Extrai-se do caderno investigativo que os DENUNCIADOS e o adolescente coautor do homicídio fazem parte do grupo criminoso denominado "Trem Bala", que exerce o domínio do narcotráfico de diversos bairros do município de Vitória.

Importa salientar que o denunciado FERNANDO ocupa posição de liderança na organização criminosa "Tem Bala", sendo ele o responsável por arquitetar todas as ações do grupo, sobretudo, para que nenhum homicídio ocorra sem sua determinação.

Segundo consta dos autos, o denunciado FERNANDO ordenou expressamente que THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN promovessem um "ataque" na região de Nova Palestina, onde a vítima exerceu traficância, com intuito de buscar a hegemonia do tráfico de drogas.

Desta feita, THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN contrataram uma viagem com o motorista Gessimar e se dirigiram até o bairro Nova Palestina a bordo do veículo Celta prata placa TEM 4A23, quando avistaram a vítima no interior da barbearia onde trabalhava.

Imediatamente, THIAGO, MARCOS, ALAN e YRAN desembarcaram do veículo, cada qual portando uma arma de fogo, entraram no estabelecimento e surpreenderam a vítima efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela.

Após o ataque, o grupo criminoso empreendeu fuga, mas sem o auxílio de Gessimar, que já havia saído do local. De outra sorte, a vítima foi a óbito no local.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que os DENUNCIADOS, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator YRAN EMERSON DE CASTRO BARBOSA (à época com 17 anos de idade), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes no bairro Nova Palestina, a fim de galgarem o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa enquanto trabalhava licitamente, os quais agindo em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, invadiram o estabelecimento comercial e efetuaram diversas disparos contra ela, dificultando sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação. [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Marcos Antônio Barbosa Passos
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e do artigo 288, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença.

Inconformada, nas razões recursais sediadas no id. 7957050, a defesa requer a impronúncia ou a absolvição sumária do réu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

Dito isso, inicio a análise do pleito defensivo de impronúncia.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e
só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida
.

Assim, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade da infração penal e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
está devidamente comprovada nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fl. 31, do Boletim Unificado às fls. 33/37, do Relatório de Investigação de Local de Homicídio de fls. 38/42, bem como pelo Laudo Pericial de Local de Homicídio às fls. 357/373.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Inicialmente, cabe destacar os depoimentos prestados pelos policiais civis Divaldo Alves dos Santos e Michel Antônio Carlos, responsáveis pelas investigações do crime em comento. Vejamos:

“[...]
que participou das investigações do crime em tela;
que o crime ocorreu no bairro Nova Palestina, no interior de um salão em que a vítima trabalhava na ocasião em que foi executada
; que os autores do crime saíram do Morro da Conquista; que o delegado recebeu informação de que um dos autores estava ocupando uma residência no Morro da Conquista, então foi feito um levantamento acerca dessa informação, bem como montada uma operação, que ocasionou a prisão de um dos autores, o qual confessou o crime e apontou os demais executores;
que os traficantes do Morro da Conquista são aliados à facção PCV - ”Trem Bala”, cujo líder é FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “Marujo”; que tudo o que acontece é ordenado pelo “MARUJO”, sendo que de acordo com um dos autores confesso, houve uma ligação dele determinando a prática do crime
; que a maioria dos crimes relacionados a homicídio ocorre a mando ou com autorização do “MARUJO”, do contrário, há prestação de contas a ele;
que o PCV é uma organização muito bem estruturada e conta com diversos setores, inclusive jurídicos, havendo hierarquia e estatuto que devem ser respeitados
; que um dos autores confessos é THIAGO HENRIQUE, v. “Banguela”;
que o motorista que levou os autores do crime ao local reconheceu THIAGO HENRIQUE, v. “Banguela” como sendo um dos atiradores, assim como uma testemunha que estava no local no momento dos fatos; que THIAGO HENRIQUE morava na parte baixa de São Pedro, mas houve uma divisão entre os traficantes dali, por isso ele teve que sair do local, indo para o Morro da Conquista; que a vítima foi uma das pessoas que expulsou THIAGO HENRIQUE do bairro dele, sendo que ela fazia parte do tráfico de drogas da “boca de fumo do Jadê” quando ele foi expulso; que apesar de a vítima ter “saído do crime”, tinha essa rixa com THIAGO HENRIQUE, considerado rival; que os autores do crime receberam uma ordem para dar “ataque” na região de Nova Palestina, considerada bairro “inimigo”, sendo que encontraram “de bobeira” justamente a vítima; que os atiradores estavam rodando de carro à procura de rivais, ocasião em que passaram pela barbearia e avistaram a vítima, momento em que pediram ao motorista para parar o veículo, desembarcaram e já entraram atirando contra a vítima; que após o crime, o motorista saiu do local, deixando os atiradores, que cruzaram a Rodovia Serafim Derenzi e fugiram a pé subindo o morro
; que o motorista do veículo reconheceu THIAGO HENRIQUE como sendo um dos autores do crime, mas não reconheceu os demais; que os outros atiradores foram apontados pelo THIAGO HENRIQUE; que o adolescente, salvo engano, de nome Rian ou Ian, também foi reconhecido pelo THIAGO HENRIQUE; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de f
l
. 19; que THIAGO HENRIQUE confessou o crime, bem como relatou a roupa que usou na ocasião, conforme consta na declaração do depoente;
que THIAGO HENRIQUE apontou MARCOS ANTONIO BARBOSA PASSOS, vulgo “Feinho” ou “Feio”, ALAN TIAGO DE SOUZA, vulgo “Neguinho São Pedro” e FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “Marujo” ou “MJ” como autores do crime, tendo relatado que receberam uma ligação do FERNANDO, o qual ordenou que eles dessem um “baque” no bairro São Pedro V (Nova Palestina); que, no passado, a vítima pertencia à facção criminosa do bairro São Pedro V, denominada “boca do Jadê”

[...]
que a motivação do crime foi a “guerra” do tráfico; que os atiradores saíram para dar um “ataque” no contexto da “guerra” do tráfico; que a vítima estava trabalhando quando foi executada; que segundo informações, a vítima tinha largado o tráfico e estava trabalhando;
que houve a participação de um adolescente no crime

[...]
que presenciou THIAGO HENRIQUE apontar os demais autores, tendo mencionado o apelido deles, mas também os reconheceu através de fotografias que lhe foram mostradas, sendo que o depoimento está todo gravado; que FERNANDO, v. “Marujo”, deu a ordem para o ataque; que além do depoimento do THIAGO HENRIQUE, há a oitiva do motorista do veículo que conduziu os atiradores até o local do crime; que chegou até o motorista através de informações passadas pela população acerca do carro envolvido; que o motorista reside ao lado da casa de THIAGO HENRIQUE; que o motorista confirmou que levou quatro indivíduos até o bairro São Pedro e ficou rodando com eles, bem como que os levou até a barbearia onde a vítima foi executada; que o motorista deixou os acusados na barbearia e fugiu após o crime
[...].” (Depoimento
judicial
prestado pelo policial civil Divaldo Alves dos Santos,
em mídia inclusa à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

“[...
]
que logo após o crime, a autoridade recebeu informações sobre o ocorrido, sendo que na manhã seguinte, o delegado montou uma operação policial, pois tinha informação de que um dos executores estaria no bairro Conquista em determinado local; que a Força Nacional e outros policiais colaboraram com a operação, ocasião em que foi realizada incursão no morro, tendo sido localizada a casa objeto da operação, oportunidade em que identificaram como um dos autores do crime o acusado THIAGO HENRIQUE; que durante a abordagem, THIAGO HENRIQUE, de pronto, confessou e detalhou a dinâmica do crime

[...]
que THIAGO HENRIQUE foi conduzido à delegacia, ocasião em que confessou o crime e detalhou a participação dos demais acusados; que THIAGO HENRIQUE mencionou que o motorista e mais duas pessoas foram até São Pedro (Nova Palestina) dar um “ataque”, mas não acharam rivais, no entanto, quando retornaram, encontram a vítima e a executaram dentro da barbearia, pois ela era rival deles no tráfico
; que quado a equipe de plantão chegou ao local dos fatos, encontrou uma guarnição da polícia militar, sendo que o militar, de imediato, informou ao policial de plantão que no dia dos fatos recebeu informação dando conta de que uma casa no Morro da Conquista estaria sendo utilizada por duas pessoas para a prática do tráfico de drogas; que a pessoa que estava com a vítima no dia dos fatos foi identificada e ouvida na delegacia; que posteriormente conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e o motorista
[...]

que após o depoimento detalhado do THIAGO HENRIQUE, conseguiram identificar o adolescente envolvido no crime e os demais autores, sendo que em relação ao motorista, ele não quis colaborar muito, mas ainda assim a polícia conseguiu identificar o carro utilizado e o motorista do veículo, que apresentou a versão dele acerca dos fatos; que não se recorda se o motorista apontou os acusados; que o crime ocorreu no auge da pandemia, sendo que dois dias após os fatos, “metade da delegacia” testou positivo para a covid; que o depoente não participou do final das investigações, pois ficou internado em razão da covid; que a vítima estava trabalhando na barbearia quando foi executada; que THIAGO HENRIQUE disse que acionaram o motorista e foram até o bairro para dar um “ataque”, mas como não encontraram rival no local que queriam, retornaram, ocasião em que identificaram a vítima como desafeto, momento em que entraram na barbearia e a executaram; que segundo informações, a vítima já teve envolvimento no tráfico de drogas, mas estava trabalhando na época dos fatos; que na época do crime, os acusados eram aliados aos traficantes do bairro Da Penha;
que o líder da facção criminosa é o “MARUJO”; que, salvo engano, MARCOS ANTÔNIO fez uma ligação para o “MARUJO”, ocasião em que ele determinou o “ataque”, sendo que lhe foi perguntado se o “ataque” seria no bairro São Pedro III ou São Pedro V, tendo ele respondido São Pedro; que o adolescente também estava no carro no momento do crime
; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de f. 18; que além da confissão do THIAGO HENRIQUE, foram ouvidas outras pessoas que estavam no comércio, que o reconheceram, bem como ouvido o motorista, que corroborou as informações que já existiam
[...]
que havia outras pessoas na barbearia no momento do crime, mas apenas a vítima foi alvo dos disparos de arma de fogo; que existe um vídeo do acusado THIAGO HENRIQUE feito no momento da prisão dele, e acredita que a confissão dele na delegacia também tenha sido gravada; que estava presente no momento da prisão do THIAGO HENRIQUE
[...]

que THIAGO HENRIQUE mencionou o apelido de “FEINHO” como um dos autores do crime, e acredita que o reconhecimento tenha sido realizado através de fotografia, sendo que tal apelido está associado ao nome MARCOS ANTONIO; que ALAN TIAGO também foi reconhecido do mesmo modo; que, salvo engano, THIAGO HENRIQUE disse que MARCOS ANTONIO ligou para “MARUJO” via
whatsapp
;
que não sabe se o telefone do MARCOS ANTONIO foi apreendido
[...]
que havia outras pessoas na barbearia que presenciaram os fatos, sendo que uma delas reconheceu THIAGO HENRIQUE como um dos autores do crime; que não se recorda se outras pessoas, informalmente, apontaram a autoria aos acusados, mas o depoente ficou internado no curso da investigação, então não pode afirmar; que acredita que as armas usadas no crime ainda não foram apreendidas; que o motivo do crime foi a “guerra” do tráfico; que a vítima foi pega de surpresa;
que houve a participação de um adolescente no crime
; que não investigaram diretamente o crime de aasociação crimonsa, mas chegaram informações dando conta da participação dos acusados no tráfico de drogas; que não participou da confecção do relatório final do inquérito policial, pois estava internado, então não pode precisar acerca da investigação pelo crime de associação criminosa; que confirma os relatórios assinados pelo depoente;
que s
e
gundo informações, havia outras pessoas na barbearia no momento do crime, sendo que três indivíduos chegaram armados e todos efetuaram disparos de arma de fogo, havendo grande possibilidade de outras pessoas terem sido atingidas, mas apenas a vítima foi alvejada
; que acredita que não havia criança no local; que não sabe se a vítima deixou filhos. [...].”
(Depoimento
judicial
prestado pelo policial civil
Michel Antônio Carlos,

em mídia inclusa à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

Ainda na esfera judicial (
mídia inclusa à fl. 483 dos autos físicos),
foi ouvido o policial militar Deverson Damiani, que apesar de não ter participado das investigações do crime, esteve com a vítima poucas horas antes dos fatos.

A propósito, confira-se:

“[...
]
que teve contato com a vítima poucas horas antes de ela ser morta; que uma pessoa que tinha contato com um policial que trabalhava na equipe do depoente entrou em contato para informar que seu amigo, a vítima, queria denunciar uma situação ocorrida no Morro da Conquista, consistente em uma invasão dos traficantes do referido morro à casa de familiares dela, por isso foi realizado contato com a vítima, mas ela não informou os nomes dos traficantes; que a região do Morro da Conquista é dominada pela facção PCV, cujos traficantes são aliados aos do Morro do Macaco; que FERNANDO MORAES, v. “Marujo” é um dos líderes do PCV

[...]
que no contato que teve com a vítima, ela informou o endereço dos seus familiares e disse que o local estava sendo usado pelos traficantes do Morro da Conquista, que teriam tirado os familiares dela de lá; que a casa estaria sendo usada para endolação de drogas, armazenamento etc; que a equipe do depoente iria até o local para averiguar, mas a vítima morreu antes de ser realizada a diligênci
a [...]
que o dono da barbearia falou com o depoente que três indivíduos chegaram na barbearia procurando pela vítima e, em seguida, a executaram
; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 92/93;
que falou com a vítima no interior de um carro, sendo que, na visão do depoente, deu a entender que a vítima tinha envolvimento no tráfico de drogas e problemas com os traficantes do Morro da Conquista, sendo expulsa de lá, e por isso passou as informações sobre os rivais; que o crime ocorreu no interior de uma barbearia, sendo que a vítima trabalhava como barbeiro; que o depoente estava de serviço no dia dos fatos, ocasião em que foi comunicado acerca de ocorrência com disparo de arma de fogo, tendo a equipe do depoente, da Força Tática de apoio, ido ao local, oportunidade em que o depoente reconheceu a vítima como sendo a pessoa com quem teve contato horas antes do crime;
que o dono da barbearia presenciou o crime e disse, salvo engano, que três pessoas foram ao local atrás da vítima, não se recordando se ele disse que todos atiraram; que não se recorda de o dono da barbearia ter dito que os autores chegaram de carro; que, salvo engano, os atiradores chegaram a pé; que acredita que a motivação do crime tenha relação com a “guerra” do tráfico; que a vítima estava trabalhando no momento do crime;
que pelo que tem conhecimento, houve a participação de um adolescente no crime
.

[...].”
(Depoimento
judicial
prestado pelo policial
militar

Deverson Damiani
,

em mídia inclusa à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

Ademais, imperioso ressaltar trecho dos depoimentos prestados por duas testemunhas que presenciaram o assassinato da vítima e por outra que chegou no local logo após os fatos. Assim, em juízo, narraram o seguinte:

“[...
]
que é amigo de infância da vítima e dono da barbearia
; que a vítima estava trabalhando para o depoente; que havia cerca de 4 a 5 meses que a vítima estava trabalhando com o depoente no local onde se deram os fatos, mas antes disso, trabalharam juntos em outro ponto comercial;
que no momento do crime, estavam na barbearia o depoente, a vítima, a namorada do depoente, um funcionário da barbearia e um cliente, que estava sendo atendido pelo depoente; que os atiradores começaram a atirar já do lado de fora da barbearia, momento em que todos correram para o fundo do estabelecimento; que o depoente ficou na linha de frente e a todo momento pedia para os atiradores ficarem calmos, sendo que eles só perguntavam: “cadê ele?, cadê ele?”, momento em que foram até o fundo da loja atrás da vítima e a executaram; que a vítima estava dentro da barbearia trabalhando, mas os atiradores começaram a atirar da rua; que do fundo da barbearia, não havia possibilidade de fugir; que os atiradores executaram a vítima na presença de todos que lá estavam; que havia três indivíduos armados, sendo que todos atiraram

[...]
que os atiradores não estavam usando touca; que nunca tinha visto os atiradores antes dos fatos; que a vítima já foi envolvida no tráfico de drogas, mas estava há 3 anos trabalhando com o depoente
[...]
que os executores fugiram correndo; que o crime ocorreu de forma muito rápida, e acredita que tenha levado cerca de 1 minuto; que nenhum morador comentou com o depoente que tivesse avistado um carro parado perto da barbearia; que soube na delegacia que os atiradores chegaram de carro;
que os três indivíduos que executaram a vítima possuem cor de pele parecida com a do depoente, ou seja, parda

[...]
que a vítima deixou um filho órfão; que havia cinco pessoas na barbearia no momento do crime; que os disparos quase acertaram todos que lá estavam, sendo que apesar de o alvo ser a vítima, qualquer um poderia ter sido atingido; que todos ficaram na linha de tiro.

[...].”
(Depoimento
judicial
prestado pel
a testemunha Weverton Barros Alvarenga, em mídia inclusa
à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

“[...
]
que no dia dos fatos, a barbearia estava funcionando em horário normal; que dois funcionários estavam atendendo enquanto a vítima estava sentada na cadeira, estando a depoente atrás dela; que ouviu barulho de um carro parando e, logo em seguida, escutou disparos de arma de fogo; que, logo após, entraram três indivíduos apontando arma de fogo, momento em que todos correram para trás de um muro que havia na barbearia, que fica na cozinha; que os atiradores disseram que queriam o “branquinho” e perguntaram: “cadê ele? cadê ele?”; que falou para a vítima se esconder atrás da geladeira; que o namorado da depoente, dono da barbearia, correu para dentro do banheiro, deixando a porta aberta, e pediu para que os atiradores não fizessem nada; que a depoente, o outro funcionário e a vítima estavam “tudo junto” atrás do muro, então os atiradores apontaram a arma e pediram para a depoente e o funcionário saírem da frente da vítima
[...] que os atiradores passaram a atirar na direção de todos, então o funcionário saiu de trás do muro, e a depoente foi para o banheiro ficar com seu namorado, momento em que ouviram mais disparos de arma de fogo e, quando saíram do banheiro, viram a vítima morta; que os atiradores começaram a atirar já do lado de fora, sendo que, inclusive, há marca de tiro no vidro da barbearia; que três indivíduos entraram na barbearia, sendo que a depoente se recorda que dois estavam armados, mas não tem certeza acerca do terceiro, pois foi o último a entrar; que ouviu barulho de uma freada brusca, achando, inclusive, que se tratava de acidente, já que a barbearia fica na rodovia, mas logo em seguida, escutou disparos de arma de fogo; que após os fatos, passaram a ter medo, ficam apreensivos com barulho de carro, barulho parecido com tiro e até mesmo medo de alguém voltar ao local e fazer algo contra eles; que acha que a vítima trabalhava há quase 1 ano na barbearia; que conseguiu reconhecer na delegacia um dos atiradores; que fez o reconhecimento através de fotografia; que não se recorda do nome do indivíduo que reconheceu; que não chegou a ver o carro mencionado; que não sabe dizer se atualmente seria capaz de reconhecer os atiradores; que no momento do crime, estavam presentes na barbearia a depo
e
nte, seu namorado, a vítima, um funcionário e um cliente; que nenhum morador comentou ter visto um carro perto da barbaria; que dois indivíduos são morenos e o outro é um pouco mais moreno que os demais; que não se recorda de tatuagens ou cicatrizes nos atiradores; que os atiradores já chegaram atirando; que o cliente que estava na barbearia conseguiu sair; que os atiradores atiram na direção da depoente e do funcionário, na tentativa de alvejar a vítima; que a vítima deixou um filho. [...].”
(Depoimento
judicial
prestado pel
a testemunha
Patrícia Dolores dos Santos Gomes Teles,
em mídia inclusa
à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

“[...
]
que ouviu dizer
que a vítima foi executada no interior de um salão onde o depoente frequenta, por um indivíduo de nome THIAGO, vulgo “Banguela”; que foi até o local dos fatos porque é amigo do proprietário; que o dono da barbearia pediu para o depoente tirar a vítima de lá, mas respondeu que eles deveriam ficar com ela no local até a chegada da polícia; que ficou no local até a chegada da primeira viatura; que havia muitos populares ao redor, sendo que a população mencionou o nome de THIAGO, v. “Banguela” no crime; que conversou com a vítima horas antes de ela morrer; que a vítima pediu ajuda ao depoente pelo fato de ele ter contato com policiais, então apresentou alguns policiais militares a ela, oportunidade em que ela denunciou que THIAGO teria tomado a casa dela, e que a estava utilizando para a prática do tráfico de drogas; que a vítima comentou tal situação para o depoente quando estavam no salão
; que está preso em razão de ser acusado de extorsão e agiotagem; que não possui nenhuma acusação pelo crime de tráfico de drogas; que ouviu dizer que THIAGO estava na companhia de outros rapazes, mas ouviu falar apenas dele; que conversou com a vítima por volta de 15h, sendo que a vítima morreu no período da noite; que o depoente é “nascido e criado” no bairro São Pedro; que antes dos fatos, os atiradores passaram armados na frente da casa da ex-esposa do depoente, ocasião em que ela ligou assustada para ele, pois tinha combinado com ele de ir buscar suas filhas, tendo ela dito que não era para o depoente ir; que quando o dono da barbearia ligou para o depoente, imaginou que a denúncia feita pela vítima tivesse “vazado”, mas depois parou para pensar e acreditou que tinha sido apenas uma coincidência; que policiais invadiram a casa do depoente porque descofiaram que ele tinha vazado a informação, expondo o depoente de forma irresponsável; que o depoente foi ameaçado por THIAGO HENRIQUE no presídio de Guarapari; que THIAGO HENRIQUE confessou o crime para o depoente, mas não mencionou o nome dos demais atiradores, disse apenas que estava na companhia de dois ou três amigos; que THIAGO HENRIQUE pediu para o depoente não mencionar o nome dele em depoimento; que lhe foram mostradas fotografias na delegacia; que não conhecia THIAGO HENRIQUE; que a denúncia feita pela vítima não foi “vazada”, pois procurou saber com a primeira guarnição que chegou ao local dos fatos acerca disso, bem como procurou saber com THIAGO, tendo ele dito que estava passando, avistou a vítima e resolveu executá-la; que o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas; que não sabe porquê THIAGO estava usando a casa da vítima para o tráfico de drogas; que estava no local do crime porque toda semana vai até a barbearia cortar o cabelo; que THIAGO confessou o crime para o depoente, mas não mencionou o nome dos demais executores, no entanto, mencionou o nome do “MARUJO”, não se recordando ao certo se ele disse que o crime foi a mando dele; que não sabe dizer se a vítima foi pega de surpresa, pois soube que ela correu quando viu os atiradores; que não sabe se a vítima estava armada; que acredita que a vítima não tivesse conhecimento de que os atiradores iriam ao local dar “ataque” contra ela; que não sabe se houve participação de adolescente na prática do crime; que a vítima disse que “saiu corrida” do bairro Conquista; que ouviu dizer que a vítima “espalhou” que retomaria a casa dela; que depois que a vítima fez a denúncia, o dep
oe
nte foi para casa, mas foi ao local dos fatos porque o dono da barbearia ligou para ele; que o depoente esteve na barbearia horas antes do crime, mas no momento dos fatos, não estava mais lá; que a vítima disse ao depoente que tinha sido expulsa da casa dela e que a residência estava sendo usada para o tráfico de drogas; que não se recorda de tudo que disse na delegacia, mas confirma, uma vez que nunca mentiu durante depoimento; que foi ouvido na delegacia apenas uma vez. [...].”
(Depoimento
judicial
prestado pel
a testemunha
Laécio José Costa Júnior,
em mídia inclusa
à fl. 483 dos autos físicos
e transcrição na sentença
a quo
).

Quanto ao réu, em seu interrogatório judicial (mídia inclusa à fl. 532 dos autos físicos), negou a participação no crime de homicídio apurado nestes autos, dizendo que não conhece os demais denunciados e também não conhecia a vítima, sendo que, somente tomou ciência dos fatos através do mandado de citação.

Em que pese o teor de suas alegações, todas as provas supramencionadas demonstram a
existência de fortes indícios
da participação do
recorrente
n
o crime de homicídio que vitimou Maiky Ferreira dos Santos Pereira
, praticado
em associação criminosa e
com a participação d
o
adolescente
Y. E. D. C. B.

Nesse ponto, acerca da autoria dos crimes previstos no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e no artigo 288, do Código Penal, será definida em decorrência da comprovação, ou não, da prática do homicídio duplamente qualificado por parte do réu, caso não prevaleça a tese apresentada pela defesa, razão pela qual se torna descabida a análise, por ora, de suposto erro de tipo na conduta do acusado em face da idade do adolescente envolvido no delito.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
de homicídio
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 413 do CP que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia ou pela retirada de circunstâncias qualificadoras demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.401.668; Proc. 2023/0231595-4; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024).

[...].
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao tribunal do júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.
(TJES;
RSE 0013334-42.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a
análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes neste sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, tendo em vista que os elementos probatórios analisados demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso, não autorizam sua impronúncia, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido de absolvição sumária feito pela defesa.

Inicialmente, registro que, para que o acusado seja absolvido sumariamente no procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme prevê o art
igo
415,
inciso
II, do Código de Processo Penal, deve restar provado, de modo insofismável, não ser ele o autor ou partícipe do fato,
o que não ocorreu no caso
.

Explico: os elementos probatórios produzidos nestes autos – anteriormente expostos –, no que se referem ao recorrente, indicam prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, não sendo possível atestar, neste momento, a ausência de participação de
Marcos Antônio Barbosa Passos.

Isso porque, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para a absolvição sumária do réu fundamentada na comprovação de que este não participou dos fatos, exige-se uma prova segura e incontroversa de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório produzido não comprova que o recorrente não tenha concorrido para o delito apurado nos presentes autos.

Muito pelo contrário. Do caderno processual aforado, extrai-se, repita-se, que a prova testemunhal demonstra a existência de indícios da prática do crime que lhe foi imputado, sendo que a decisão sobre a absolvição ou a condenação do recorrente deve ser encaminhada ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigodo Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza quanto à moderação do meio utilizado ou de ter o réu atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES
; RSE 0015881-77.2012.8.08.0008; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; DJES 23/10/2023).

Logo, nego o pleito de absolvição sumária postulado pela defesa.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)